Tribunal: STF
Processo: Rcl 46907
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação proposta pelo Prefeito do Município de Instância Turística de Ribeirão Pires em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2092583-72.2020.8.26.0000.
    Narra o reclamante que a Câmara Municipal de Instância Turística de Ribeirão Pires editou os Decretos Legislativos nº 852/2018 e 854/2018. O primeiro desses atos normativos anulou o Decreto Legislativo nº 838/2017, que havia rejeitado as contas municipais relativas ao exercício financeiro de 2012; o segundo, aprovou as contas municipais do mesmo período.
    Aduz que o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo promoveu a representação de inconstitucionalidade de que trata o art. 125, § 2º, da CF para questionar a legitimidade jurídico-constitucional de referidos decretos legislativos, a qual foi julgada procedente pela Corte de Justiça paulista, por violação aos princípios da segurança jurídica, legalidade, moralidade e impessoalidade.
    Sustenta a parte reclamante, em síntese que:
    “1) ao exercer a fiscalização normativa abstrata sobre os Decretos Legislativos nº 852/2018 e 854/2018, o Tribunal de Justiça paulista ampliou indevidamente o alcance da orientação firmada pelo STF nas ADIs nºs 2925, 4048, 4049 e 5449, nas quais se assentou a possibilidade de controle de constitucionalidade, na via direta, de leis orçamentárias, ainda que despidas de generalidade e abstração. 
    2) o Tribunal de Justiça paulista adotou como parâmetros de controle normas encartadas na Constituição Federal, o que configuraria usurpação da competência desta Corte Constitucional.”
    É o breve relatório. Decido.
    Não obstante os argumentos lançados pelo reclamante, tenho que falta à espécie, no tocante à possibilidade de controle abstrato de constitucionalidade de leis dotadas de efeitos concretos, aderência estrita em relação aos paradigmas invocados. 
    Isso porque, tal como admite o próprio reclamante, esta Suprema Corte, nas ADIs nºs 2925, 4048, 4049 e 5449, limitou-se a assentar a possibilidade de leis orçamentárias figurarem como objeto de instrumentos de controle concentrado de constitucionalidade.
    Dito de outra forma, aqueles julgamentos não trataram, genericamente, da possibilidade ou não de controle abstrato de constitucionalidade de toda e qualquer lei de efeitos concretos, mas apenas de leis orçamentárias, em virtude de particularidades que caracterizam leis dessa natureza.
    Adotadas essas premissas, não vejo como vislumbrar qualquer ofensa aos referidos julgamentos. Certo ou errado o acórdão ora questionado, fato é que as razões nele esposadas não se entrechocam com as razões de decidir adotadas nos paradigmas de confronto invocados pela parte reclamante, pois – insista-se – sequer foram objeto de expressa consideração por esta Corte Constitucional naquelas oportunidades.
    Ressalto, nesse ponto, que, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória. No mesmo sentido, confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO, QUE NÃO TRATOU DO TEMA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 3.395 MC). INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 22.051-AgR/BA, Ministro Teori Zavascki) 
    De outro lado, também não prosperam as alegações da parte reclamante no sentido de que o órgão de justiça estadual teria se valido de normas extraídas da Constituição Federal para declarar a invalidade dos Decretos Legislativos nº 852/2018 e 854/2018.
    Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão combatido:
    “Verifica-se do relatado que os Decretos Legislativos editados e ora questionados nos autos desta ação direta desconstituíram e reverteram juízo já exarado em Decreto Legislativo anterior, assentado em decisão administrativa transitada em julgado sem irresignação do Prefeito do Município, deliberação esta que exauriu e esgotou a competência constitucional do legislativo municipal nessa questão. 
    Somente mais de um ano depois, e muito após já escoado o prazo para análise das contas do exercício de 2012 de Ribeirão Pires, foi pleiteada de forma extemporânea a anulação do feito, por cerceamento de defesa, após ter quedado inerte o Prefeito por todo o processo administrativo na Casa Legislativa, julgado no último dia em que permitia seu Regimento. Defesa, aliás, que foi regularmente exercida, segundo as informações, na análise dessas contas pelo Tribunal de Contas, não havendo inovação na deliberação da Câmara, que se baseou, em seu primeiro julgamento, no parecer do Tribunal referido. 
    Para além das ofensas à moralidade e segurança jurídica que se extrai das informações da Câmara, verifica-se inobservado também o devido processo legislativo, o que importa em ofensa também ao princípio da legalidade. Trata-se de ato normativo editado, portanto, de forma personalista, violando a segurança jurídica para favorecer Prefeito que, ressalta-se, quedou-se inerte no processo, pleiteando sucessivas dilações de prazo e deixando de oferecer defesa; e que, ao final, sequer apresentou recurso administrativo do julgamento, exarado na última data em que permitido pelo regimento. 
    Não se pode considerar a anulação do ato exercício de autotutela, na hipótese, quando já firmado o trânsito da decisão administrativa e editado Decreto Legislativo que representa o fim da deliberação da Câmara sobre as contas municipais. 
    Sendo manifestos os vícios apontados, portanto, o caso é de procedência da ação direta, para declarar inconstitucionais os Decretos Legislativos nº 852/2018 e 854/2018, do Município de Ribeirão Pires.” 
    Em que pese não tenha o órgão judiciário reclamado indicado expressamente dispositivos da Constituição Estadual à luz dos quais se aferiu a legitimidade constitucional dos decretos legislativos impugnados, fato é que princípios como moralidade, legalidade e impessoalidade encontram previsão normativa expressa no art. 111 da Constituição do Estado de São Paulo, assim redigido:
    “Artigo 111 - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência.” 
    Depreende-se, portanto, que a Corte de Justiça estadual apoiou-se em normas principiológicas relativas à organização e funcionamento da Administração Pública do Estado de São Paulo para invalidar os decretos legislativos impugnados nos autos de origem, em conformidade com disposição inserta na Carta Política daquele ente da Federação, não havendo razões para supor que o órgão reclamado tenha se escorado em disposições extraídas da Constituição Federal.
    De toda sorte, ainda que assim não fosse, é preciso rememorar que os princípios informadores da atuação administrativa estatal (os quais, no plano constitucional federal, encontram sede material no art. 37 da Carta Magna), possuem como destinatários todos os entes integrantes da Federação brasileira, e, por tal razão, constituem normas de reprodução obrigatória nas ordens jurídicas parciais dos Estados, Municípios e Distrito Federal.
    A esse respeito, destaco que essa Suprema Corte firmou entendimento, em regime de repercussão geral, no sentido de que Tribunais de Justiça estaduais podem analisar, no âmbito da representação de inconstitucionalidade de que trata o art. 125, § 2º, a legitimidade jurídico-constitucional de leis e atos normativos municipais à luz de disposições da Constituição Federal de reprodução obrigatória.
    Transcrevo a ementa do referido julgado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. PARÂMETRO DE CONTROLE . REGIME DE SUBSÍDIO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, 13 º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS . 
    1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes.
    2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual.
    3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio.
    4. Recurso parcialmente provido.”
    (RE 650.898/RS, Red. P/ o acórdão, Min. Roberto Barroso, DJE 24/08/2017).
    Assim, sob qualquer ângulo que se olhe a presente controvérsia, seja considerando que o Tribunal de Justiça adotou como parâmetro de controle norma da Constituição Estadual (art. 111 da carta estadual), seja cogitando que o órgão reclamado apoiou-se em referências normativas da Constituição Federal cujos efeitos, por expressa disposição, espraiam-se para as ordens jurídicas subnacionais (normas de reprodução obrigatória como a encontrada no art. 37 da Constituição Federal), não identifico quaisquer elementos capazes de sustentar a alegação de usurpação da competência deste Tribunal .
    Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 932, VIII, do CPC c/c o art. 21, § 1º, do RISTF).
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator